Tribunal: TJDFT
Processo: 0007439-59.2001.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007439-59.2001.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por THEREZA COSTA LIMA VIEIRA, e, HOMERO LIMA VIEIRA, contra o acórdão de ID 46243368. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45818685. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 16:17:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador